Tribunal: TJMT
Processo: 1048156-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048156-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CNPJ: 33.722.499/0001-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS VIA SISBAJUD – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES – ÔNUS DO EXECUTADO – ART. 373, II, DO CPC – MERAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

A pretensão de produção de prova pericial formulada apenas em sede recursal, sem prévia apreciação pelo Juízo de origem, não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil exige prova concreta da natureza alimentar das verbas constritas e de sua indispensabilidade à subsistência do executado e de sua família, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar satisfatoriamente tais circunstâncias.

A mera alegação genérica de natureza salarial dos valores bloqueados, desacompanhada de documentação idônea apta a comprovar a origem alimentar do numerário, revela-se insuficiente para afastar a constrição judicial.

Hipótese em que o valor bloqueado, correspondente a R$ 317,37, mostra-se significativamente inferior ao débito executado, atualizado em R$ 321.789,89, inexistindo demonstração concreta de prejuízo irreparável apto a justificar o desbloqueio pretendido.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1048156-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dr. Alexandre

Delicato Pampado
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1010020-36.2023.8.11.0037, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO

VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, que
indeferiu
o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada natureza salarial das quantias penhoradas, bem como determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da exequente.

Em suas razões recursais, o
agravante defende a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de desbloqueio sem oportunizar a adequada dilação probatória, especialmente a realização de perícia técnica apta a comprovar a origem salarial dos valores constritos.

Sustenta que o
decisum
agravado, ao exigir comprovação documental plena e imediata acerca da natureza alimentar das verbas, promoveu indevida redistribuição do ônus da prova, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a análise da natureza dos valores bloqueados extrapola a mera apreciação documental superficial, demandando conhecimento técnico especializado para aferição precisa da origem e destinação dos recursos financeiros constritos, razão pela qual entende imprescindível a produção de prova pericial.

Argumenta que a negativa de produção probatória afronta os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, além das garantias constitucionais previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Assevera, ainda, que os documentos juntados aos autos seriam insuficientes para demonstrar, de forma cabal, a natureza salarial dos valores, circunstância que reforçaria a necessidade de complementação probatória mediante perícia técnica.

Aduz que o indeferimento da prova requerida inviabiliza a demonstração da impenhorabilidade das verbas destinadas à sua subsistência e de sua família, ocasionando grave prejuízo financeiro.

Destaca a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, sob o argumento de que o bloqueio e a iminente liberação dos valores constritos em favor da exequente podem acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar, em tese, de recursos indispensáveis à manutenção do mínimo existencial do agravante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, determinando-se a realização de prova pericial, bem como o desbloqueio dos valores constritos.

Preparo recolhido em dobro (Id. 342365373).

O almejado efeito ativo-suspensivo foi

indeferido
por esta Relatora,
na data de 29/01/2026, conforme decisão de Id. 342728356.

Em contraminuta, a agravada sustenta, preliminarmente, a ocorrência de indevida supressão de instância, ao argumento de que o agravante jamais requereu a produção de prova pericial perante o Juízo de origem, formulando tal pretensão apenas em sede recursal.

Afirma que o executado limitou-se a apresentar alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea apta a comprovar a alegada impenhorabilidade das verbas constritas.

No mérito, pondera a desnecessidade de produção de prova pericial, sustentando que a comprovação da natureza salarial dos valores constitui matéria eminentemente documental, passível de demonstração mediante apresentação de holerites, extratos bancários, contratos de trabalho ou documentos equivalentes.

Ressalta que compete ao executado comprovar a alegada impenhorabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer demonstração concreta da imprescindibilidade da perícia pretendida.

Frisa, ainda, que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de produção de prova pericial, ante a supressão de instância, e, subsidiariamente, o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, diante da alegada natureza alimentar das verbas penhoradas, bem como acerca da pretensão de produção de prova pericial para comprovação da origem salarial dos numerários bloqueados.

Inicialmente, no que concerne ao
pedido de produção de prova pericial
formulado pelo agravante, o recurso
não
merece conhecimento.

Isso porque, conforme se extrai dos autos originários, o agravante não formulou perante o Juízo de origem requerimento específico de produção de prova pericial, limitando-se a postular o desbloqueio dos valores constritos, sob alegação genérica de impenhorabilidade das verbas.

Somente em sede recursal passou a sustentar a imprescindibilidade de dilação probatória técnica para comprovação da alegada natureza salarial dos valores bloqueados, pretendendo que esta instância revisora determine, originariamente, a realização da perícia.

Todavia, a matéria não foi submetida previamente ao crivo do magistrado singular, circunstância que impede sua apreciação direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, compete ao Juízo de primeiro grau, na condição de destinatário da prova, avaliar a necessidade, utilidade e pertinência da produção probatória requerida, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, não sendo possível ao Tribunal deliberar originariamente sobre questão não apreciada na instância a quo.

Assim, o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de produção de prova pericial.

No mérito, a insurgência recursal igualmente não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada, o executado alegou que os valores constritos possuiriam natureza salarial, postulando sua liberação com fundamento na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Entretanto, deixou de apresentar elementos concretos e idôneos aptos a demonstrar, de forma segura, a origem alimentar das verbas bloqueadas.

É cediço que a proteção conferida pelo artigo 833, IV, do CPC não decorre de mera presunção, exigindo demonstração efetiva da natureza alimentar dos valores e de sua indispensabilidade à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse contexto, incumbia ao executado comprovar satisfatoriamente a alegada impenhorabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples alegação genérica de que os valores constritos seriam destinados ao sustento pessoal ou decorreriam de atividade profissional não se mostra suficiente para afastar a constrição judicial, sobretudo quando desacompanhada de documentos idôneos, tais como holerites, comprovantes de pagamento salarial, declaração de rendimentos, contratos de trabalho ou extratos bancários capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a natureza alimentar das quantias bloqueadas.

Ao contrário, verifica-se que o agravante limitou-se a formular alegações abstratas, sem apresentar documentação robusta apta a demonstrar a incidência da regra excepcional de impenhorabilidade.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR E DA RESERVA DE SUBSISTÊNCIA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA.
IRRISORIEDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de R$ 5.741,74 realizada via SISBAJUD em conta bancária da executada, em execução fiscal, na qual se alegou impenhorabilidade do numerário por natureza salarial, valor inferior a 40 salários mínimos, irrisoriedade da constrição e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado possui natureza salarial impenhorável; (ii) estabelecer se a quantia inferior a 40 salários mínimos, mantida em conta corrente, é automaticamente impenhorável; (iii) determinar se a penhora é irrisória e, por isso, inválida; (iv) verificar se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser apreciada em impugnação à penhora no âmbito do art. 854 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte executada não comprova de forma suficiente que o valor bloqueado mantém natureza estritamente alimentar no momento da constrição, pois o extrato bancário revela movimentação ordinária incompatível com a caracterização de verba salarial imediatamente identificável.

4. A mera vinculação da conta corrente ao recebimento de salário não torna automaticamente impenhorável todo o saldo existente, especialmente quando não demonstrada a origem imediata e exclusiva dos valores constritos.

5. A proteção do art. 833, IV, do CPC exige prova concreta da natureza alimentar e da indispensabilidade do numerário à subsistência, ônus não cumprido pela executada.

6. O art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta corrente, sendo necessária a demonstração de que se trata de reserva mínima de subsistência, o que não se verifica diante da movimentação financeira ordinária.

7. A penhora em dinheiro, ainda que parcial, não é juridicamente inútil nem irrisória, pois observa a ordem legal de preferência e não se revela inócua para a satisfação do crédito.

8. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser deduzida por meio de embargos à execução, via adequada para cognição ampla, sendo incabível sua análise em impugnação à penhora sob pena de supressão de instância.

9. A delimitação do objeto da impugnação prevista no art. 854 do CPC impede a apreciação de matérias que extrapolem a verificação de impenhorabilidade ou excesso de constrição.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 10336758020258110000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 13.11.2025; TJ-MT - AI: 1003479-64 .2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 22.4.2024; TJ-MT - AI: 10393745220258110000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, DJE 22.12.2025”
(N.U 1008537-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve o bloqueio de R$ 663,55 realizado via Sisbajud em conta bancária da executada, para satisfação de crédito no valor de R$ 82.710,67. A agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por possuir natureza salarial e alega comprometimento de sua subsistência e de sua família, postulando o desbloqueio dos valores. A decisão agravada manteve a constrição por ausência de prova suficiente do comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a verba de natureza salarial, bloqueada em conta bancária, é absolutamente impenhorável ou se admite relativização quando ausente prova de comprometimento da subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. Incumbe ao executado comprovar que a constrição compromete sua subsistência, nos termos do art. 373, I, do CPC, mediante demonstração concreta de despesas e encargos. A mera alegação de natureza alimentar dos valores, desacompanhada de prova robusta, é insuficiente para afastar a penhora. O valor bloqueado corresponde a aproximadamente 14% da remuneração mensal da agravante, não se revelando excessivo ou apto, por si só, a comprometer sua dignidade. Ausente demonstração de prejuízo concreto à subsistência, deve prevalecer a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a liberação dos valores bloqueados, reconhecida sua natureza salarial.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando preservado o mínimo existencial. Compete ao executado comprovar que a constrição compromete sua subsistência, não sendo suficiente a mera alegação de natureza alimentar dos valores."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.582.475, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.02.2017; TJMT, AI no 1020525-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025”
(N.U 1011110-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PROTEÇÃO NÃO ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, até o limite do débito executado. Sustenta o agravante que o valor bloqueado, aproximadamente R$ 2.683,21, possuiria natureza salarial e, por ser inferior a quarenta salários mínimos, seria impenhorável, requerendo o desbloqueio da quantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis, diante (i) da alegação de origem salarial do numerário e (ii) do fato de o montante constrito ser inferior ao limite de quarenta salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do CPC exige comprovação efetiva da natureza alimentar dos valores, não sendo suficiente a mera alegação da parte executada. A demonstração ordinariamente demanda elementos objetivos, como extratos bancários, comprovantes de pagamento ou identificação de conta destinada ao recebimento de remuneração.

4. No caso concreto, inexiste prova inequívoca de que os valores bloqueados tenham origem salarial ou estejam vinculados diretamente ao recebimento de vencimentos, circunstância que impede o reconhecimento da alegada impenhorabilidade.

5. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses específicas, a extensão da proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC a valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em conta corrente, contudo tal proteção não possui caráter absoluto e depende da demonstração de que o numerário constitui reserva destinada à subsistência do devedor.

6. Ausente comprovação da natureza alimentar ou da vinculação do montante bloqueado à preservação do mínimo existencial, mostra-se legítima a constrição determinada pelo juízo de origem, medida que preserva a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária com fundamento em origem salarial exige comprovação concreta da natureza alimentar do numerário.

2. A proteção conferida a valores inferiores a quarenta salários mínimos não possui caráter absoluto, sendo possível a constrição quando inexistente demonstração de que o montante está vinculado à subsistência do devedor”
(N.U 1002110-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

Cumpre destacar, ainda, a evidente desproporção entre o valor do débito executado e a quantia efetivamente constrita.

Conforme consta dos autos, o débito exequendo já alcançava o montante de R$245.851,22 em 28/03/2024, tendo sido atualizado para R$321.789,89 em 06/02/2026, ao passo que o valor bloqueado via SISBAJUD, em 03/12/2025, correspondeu à quantia ínfima de apenas R$ 317,37.

Tal circunstância evidencia, inclusive, a ausência de demonstração concreta de prejuízo irreparável ou comprometimento efetivo da subsistência do agravante, especialmente diante da reduzida expressão econômica do numerário constrito frente ao elevado débito executado.

Nessa perspectiva, correta a decisão agravada ao concluir pela ausência de comprovação da natureza salarial das verbas penhoradas, mantendo-se hígida a constrição realizada.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao pedido de produção de prova pericial, ante a ocorrência de supressão de instância e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026